Tribunal: STF
Processo: CC 8167
Classe: CC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de conflito de competência suscitado pela GLOBO INOX Equipamentos Industriais LTDA., no qual indica como suscitados o Tribunal Superior do Trabalho e a 1ª Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de Gravataí. 



    Consta dos autos que a parte suscitante é ré na ação trabalhista nº 0020700- 25.2015.5.04.0231 e, em paralelo, corre na 1ª Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de Gravataí processo de recuperação judicial. 



    Na petição inicial, o suscitante afirma que o Ministro Relator da 3ª Turma do TST “simplesmente ignorou todas as informações atinentes ao curso do processo Recuperacional e determinou o prosseguimento do feito executivo trabalhista, inclusive com o redirecionamento da cobrança em desfavor dos sócios da Suscitante, e que uma vez “deferido o processamento da recuperação judicial, a competência para a execução dos créditos trabalhistas pertence ao juízo da recuperação judicial, sendo inadmissível, portanto, desconsideração da personalidade jurídica da sociedade e consequente redirecionamento da execução trabalhista aos sócios, enquanto não encerrado o processo falimentar. (eDOC 1, p. 2-3)



     Sustenta ser do Juízo da Recuperação Judicial todos os atos que digam respeito a créditos sujeitos à recuperação judicial, afetem o patrimônio da recuperanda e dos sócios e possam vir a prejudicar o esforço recuperatório. 



    Defende que, em caso de redirecionamento da execução ao patrimônio dos sócios ou integrantes do mesmo grupo econômico da empresa falida ou em recuperação judicial, compete à Vara de Falências e Recuperação Judicial processar os atos executórios, como a arrematação/adjudicação, na medida em que eventual constrição não recairá sobre bens da massa falida, a atrair a competência universal do juízo falimentar. 



    Requer o conhecimento do presente Conflito de Competência e, ao final, a declaração sobre qual Juízo é o competente para apreciar a possibilidade de realização de atos de constrição de patrimônio e prosseguimento do feito executivo originário, pronunciando-se, ainda, sobre a validade dos atos do juiz reconhecido como incompetente. (eDOC 1, p. 9) 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do conflito, em parecer assim ementado:



    “CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. HIPÓTESES DO ART. 66 DO CPC NÃO CARACTERIZADAS. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Somente há conflito de competência quando dois ou mais juízes declaram-se competentes ou incompetentes para o julgamento de uma mesma causa ou divergem acerca da reunião ou separação de processos, o que não ocorre no caso examinado. 2. O conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso. — Parecer pelo não conhecimento do conflito”. (eDOC 19)



    As informações foram prestadas pelo TST no eDOC 26.



    É o relatório. Decido.



    O conflito não merece prosperar.



    Primeiramente, como bem colocado pelo Procurador-Geral da República, em sua manifestação, a existência de conflito de competência pressupõe controvérsia acerca da extensão da jurisdição em determinado caso, o que não ocorre quando cada juízo está atuando em face de objetos distintos de apreciação, atinentes às respectivas ações. Confira-se:



    “O conflito não merece ser conhecido.



    A existência de conflito de competência pressupõe controvérsia acerca da extensão da jurisdição em determinado caso, o que não ocorre quando cada juízo está atuando em face de objetos distintos de apreciação, atinentes às respectivas ações. 



    Não há dissenso entre a decisão trabalhista que desconsidera a personalidade jurídica da empresa e executa bens dos sócios, na sua esfera de competência, e a decisão que defere a recuperação judicial da empresa. Somente há conflito de competência quando dois ou mais juízes declaram-se competentes ou incompetentes para o julgamento de uma mesma causa ou divergem acerca da reunião ou separação de processos. 



    Sobre o tema, já se manifestou o STJ: 



    Conflito de competência. Ações diversas submetidas a juízos diversos. Inexistência. 1. O conflito positivo de competência surge quando dois juízes consideram-se igualmente competentes para a apreciação de uma mesma demanda. 2. Se juízes vinculados a Tribunais diversos apreciam demandas diversas, ainda que possa existir alguma relação de prejudicialidade entre elas, não há que se falar em conflito de competência. 3. Com o julgamento definitivo do conflito de competência, fica prejudicado o agravo regimental interposto contra a decisão que defere ou indefere o pedido liminar. (STJ, CC 54994/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJe, de 9.10.2006)”. (eDOC 19, p. 5, grifo nosso) 



    O suscitante, em verdade, pretende trazer à análise deste Supremo Tribunal, em conflito de competência, acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho contrário aos seus interesses.



    Contudo, esse tipo de ação não se presta a fazer as vezes de recurso, o qual já foi interposto na origem e está pendente de análise (conforme informação contida no eDOC 26, p. 9) 



    Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AL. O DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONFLITO ENTRE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO NÃO CARACTERIZADO. USO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (CC 8066 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 27.9.2019)



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 102, INC. I, ALÍNEA O, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONFLITO ENTRE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OS JUÍZOS DA 14ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO/SP, 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO, 16ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSTRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA E TJDFT. AUSÊNCIA. USO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para instaurar a competência do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, inc. I, alínea o, da Constituição da República, é necessário que o Superior Tribunal de Justiça se declare competente ou incompetente para conhecer de determinada ação. Precedentes. 2. A atuação do Superior Tribunal de Justiça na Rcl 2771 deu-se no campo exclusivamente recursal, in casu para a preservação de sua competência constitucional para julgamento de recurso especial. 3. O conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (CC 8167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 3.12.2018)



    Ante o exposto, não conheço do presente conflito de competência (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente